Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-06.2016.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ções de proventos e pensões de ex-empregados da rede ferroviária. Vantagem pretendida devida apenas a servidores públicos. Inexistência de direito a equiparação, nos termos da Lei n. 10.410/71. Ação improcedente. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000194-06.2016.8.26.0589; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Simão

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:
Ação ordinária. Pensionistas da antiga FEPASA. Pretensão à percepção do benefício da sexta-parte pago aos servidores públicos. Impossibilidade. Responsabilidade da Fazenda do Estado apenas pelas complementações de proventos e pensões de ex-empregados da rede ferroviária. Vantagem pretendida devida apenas a servidores públicos. Inexistência de direito a equiparação, nos termos da Lei n. 10.410/71.

Ementa:
Ação ordinária. Pensionistas da antiga FEPASA. Pretensão à percepção do benefício da sexta-parte pago aos servidores públicos. Impossibilidade. Responsabilidade da Fazenda do Estado apenas pelas complementações de proventos e pensões de ex-empregados da rede ferroviária. Vantagem pretendida devida apenas a servidores públicos. Inexistência de direito a equiparação, nos termos da Lei n. 10.410/71. Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000108060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000194-06.2016.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante ALICE
HELENA ALVES FERREIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000194-06.2016.8.26.0589 -Voto no 5629/20 DM
2
Apelação Cível no 1000194-06.2016.8.26.0589
Apelante: Alice Helena Alves Ferreira
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Simão
Voto no 5629/20
VOTO N. 5629/20
Ação ordinária. Pensionistas da antiga FEPASA. Pretensão
à percepção do benefício da sexta-parte pago aos servidores
públicos. Impossibilidade. Responsabilidade da Fazenda do
Estado apenas pelas complementações de proventos e
pensões de ex-empregados da rede ferroviária. Vantagem
pretendida
devida
apenas
a
servidores
públicos.
Inexistência de direito a equiparação, nos termos da Lei n.
10.410/71. Ação improcedente. Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou improcedente ação
visando ao reconhecimento, em favor de pensionista de ex-ferroviário aposentado
da antiga FEPASA
Ferrovia Paulista S/A, do direito à sexta-parte sobre os
vencimentos integrais (os. 132/138), apelou a autora insistindo ter esse direito, nos
termos do art. 129 da CE; acrescentou que o entendimento dominante é no
sentido da equiparação dos ferroviários aos servidores públicos estaduais,
aplicando-se o art. 192 do Decreto 35.530/59; trouxe julgados defendendo sua
tese. Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
A autora, pensionista de ex-ferroviário da antiga
FEPASA, pretende o pagamento da sexta-parte sobre os vencimentos integrais,
na forma do art. 129 da CE, c.c. art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
No entanto, não faz jus a tal direito. É que o
mencionado benefício aplica-se apenas aos servidores públicos, qualidade não
ostentada pelos ferroviários que eram regidos pelo vínculo jurídico trabalhista com
a empresa à época da aposentadoria.
De fato, cabe à Fazenda do Estado de São Paulo
pagar as complementações de proventos e pensões em favor dos aposentados e
pensionistas da antiga FEPASA. Esse dever decorre da obrigação assumida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000194-06.2016.8.26.0589 -Voto no 5629/20 DM
3
Estado por ocasião da transferência do controle acionário da FEPASA para a
União, de acordo com o artigo 4o e §§ 1o e 2o da Lei Estadual n. 9.343/96 c.c.
Decreto Estadual n. 35.530 de 19.09.59, artigo 126, § 4o da Constituição do
Estado e artigo 40, § 8o da Constituição Federal na redação da Emenda
Constitucional n. 20/98.
A Lei n. 10.410/71, que criou a FEPASA, além de
impor o regime celetista aos empregados, proibiu a aplicação, em favor deles, de
leis estaduais de complementação de proventos, pensões ou outras vantagens.
Não tinha a autora direito adquirido ao benefício da complementação quando se
vinculou à FEPASA como celetista. Logo, não poderia ser beneficiado pela
legislação acima mencionada para efeito de complementação de proventos,
pensões ou outras vantagens.
Neste sentido já decidiu esta Décima Câmara de
Direito Público: “FERROVIÁRIOS. Aposentados e pensionistas da antiga Fepasa.
Adicional por tempo de serviço. Arts. 70, 76 e 78 do Decreto 35.530/59.
Concessão do benefício. Impossibilidade. Vantagem que continuou a ser recebida
quando da adesão dos requerentes ao "contratão", que absorveu o adicional por
tempo de serviço no denominado "salário compreensivo". Improcedência mantida.
Recurso não provido.” (Ap. Cível n. 1031891-04.2016.8.26.0053, j. em 20.02.2017,
Rel. Des. Paulo Galízia).
Cumpre observar, ainda, que nem mesmo a Lei
Estadual n. 9.343/96, art. 4o, § 2o, assegura qualquer direito que não seja
decorrente dos dissídios ou acordos coletivos de trabalho.
Ademais a pretensão da autora versa sobre
concessão de benefício, e não à complementação propriamente dita.
Como se vê, a ação era mesmo improcedente.
Arcará a autora com honorários sucumbenciais
recursais de 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida a sentença tal como proferida.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000194-06.2016.8.26.0589 -Voto no 5629/20 DM
4